Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746889-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ANA PAULA LEMOS DELGADO, VANILLA CONFECCOES LTDA, MARCELLO KRENGIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, PJE no 0003449-11.2011.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens dos executados ANA PAULA LEMOS DELGADO, MARCELLO KRENGIEL, VANILLA CONFECCOES LTDA, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de consulta ao SERP-JUD, pois a obtenção de informações de registro civil de pessoas naturais é pública e qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão de inteiro teor e realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais, mediante pagamento de emolumentos. [...] Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID 85784765. (ID. 251931903 dos autos de origem). O agravante sustenta que, após a realização de diligências infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc., tornou-se necessário o acesso ao SERP-JUD, sob o argumento de que tal medida poderia viabilizar a localização de ativos e bens penhoráveis dos executados. Requer a reforma da decisão recorrida de forma que seja deferido o pedido de uso do SERP-JUD. Preparo recolhido (ID. 77734184). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital